Tribunal: TJDFT
Processo: 0001315-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. A valoração negativa de duas circunstâncias judiciais ao réu primário, aliada ao quantitativo de pena, autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.